Tribunal: TJSP
Processo: 1008661-21.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Justiça gratuita indeferida. R. Sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas, condenando a autora ao pagamento de tal verba. Apelação da autora que insiste no deferimento da gratuidade e, alternativamente, pugna pela dispensa do recolhimento das custas.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Justiça gratuita indeferida. R. Sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas, condenando a autora ao pagamento de tal verba. Apelação da autora que insiste no deferimento da gratuidade e, alternativamente, pugna pela dispensa do recolhimento das custas. Posterior pedido de desistência da gratuidade processual, com insistência na dispensa do recolhimento das custas, a restar noticiado, inclusive, o passamento da autora. Manutenção do decreto de extinção, com o provimento parcial do recurso, a restar a autora dispensada do recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do Código Civil.